Tribunal: TCU
Processo: 031.802/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 14.044/2020-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Ivaldo Martins Guimarães (XXX.740.712-XX) contra o Acórdão 14044/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Ivaldo Martins Guimarães, consoante art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. conferir a seguinte redação ao subitem 9.2 do Acórdão 14044/2020-TCU-Primeira Câmara : 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Ivaldo Martins Guimarães (XXX.740.712-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Pnae/2013 Data Valor (R$) 3/10/2013 31.900,00 2/8/2013 30.309,86 9.3. reduzir, proporcionalmente, o valor da multa individual indicada no subitem 9.3 do Acórdão 14044/2020-TCU-Primeira Câmara para R$ 12.000,00 (doze mil reais); 9.4. manter inalterados os demais subitens do Acórdão 14044/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. notificar o recorrente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, bem como a Procuradoria da República no Estado do Pará, acerca desta decisão.